Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-15.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802335-15.2022.8.14.0133

APELANTE: ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da parte autora ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ, em ação indenizatória ajuizada em virtude de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, postulando o banco o reconhecimento de omissões no julgamento quanto à competência da Justiça Estadual, responsabilidade da construtora, inaplicabilidade da Súmula 508 do STF e necessidade de comprovação específica do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à competência da Justiça Estadual para julgar a demanda; (ii) estabelecer se o julgamento deixou de enfrentar a alegação de ausência de responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos; (iii) determinar se o acórdão deveria ter afastado a aplicação da Súmula 508 do STF e incluído a Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária; (iv) verificar se houve omissão na fundamentação do reconhecimento do dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão da competência, afirmando, com base na Súmula 508 do STF, que compete à Justiça Estadual julgar ações em que o Banco do Brasil S/A figure como parte, inexistindo omissão.

A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do STJ, afastando a tese de ilegitimidade passiva do banco e inexistindo omissão sobre a responsabilidade da construtora.

O acórdão fundamentou-se na aplicação da Súmula 508 do STF, não sendo obrigatória a análise expressa do Tema 828, tendo restado clara a inexistência de ingerência direta da União ou da Caixa Econômica Federal no caso concreto.

A decisão reconheceu adequadamente o dano moral in re ipsa, com base na frustração do direito à moradia digna e precedentes do STJ, superando o mero dissabor cotidiano, inexistindo omissão ou contradição.

Verificou-se que os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ausência de responsabilidade do Banco do Brasil e inaplicabilidade da Súmula 508 do STF.

A impropriedade do uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida pelo acórdão originário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927; CPC/2015, art. 1.022; STF, Súmula 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, EMBDECCV nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0802335-15.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do Acórdão de Id 25886790, que conheceu e negou provimento ao recurso do BANCO e deu Parcial provimento ao recurso da parte autora.

Cuidam os autos recursais de APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ
, inconformados com a sentença prolatada pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA que, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA,
julgou parcialmente procedente a ação
.

Na origem, ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ ajuizou a ação em decorrência de vícios de construção em imóvel adquirido através do Programa Minha Casa Minha Vida, com contrato firmado com o Banco do Brasil, e que, após a posse, constatou diversos vícios construtivos em sua residência, atestados por laudo técnico preliminar.

A autora argumenta que a NBR 15575, que estabelece parâmetros técnicos para edificações, não foi atendida pela construtora e nem fiscalizada pelo Banco do Brasil, que tinha o dever de acompanhar a obra.

Diante da ausência de solução amigável com o banco, a autora busca a tutela jurisdicional para receber indenização pelos danos materiais decorrentes dos vícios, requerendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento da quantia necessária para os reparos.

Defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil, argumentando que este atuou como agente executor do programa, não apenas como agente financeiro, e que tinha o dever de fiscalizar a obra.

Diz mais de aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, devido à sua hipossuficiência e à relação de consumo estabelecida, requerendo a inversão do ônus probatório.

Ao final, pede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.197,87, correspondente aos valores necessários para a reparação dos vícios, conforme laudo técnico anexo, e também a quantia necessária para a execução de itens inacabados, caso constatado em perícia judicial.

Pleiteia ainda indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00, ou outro valor a ser arbitrado pelo juízo, em razão da frustração do sonho da casa própria e dos transtornos causados pelos vícios, com a devida correção monetária e juros de mora.

Em sede de contestação (Id 23393547), a instituição bancária demandada suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo a ausência de nexo causal entre sua conduta e os vícios construtivos alegados, alegando que sua participação na relação jurídica se restringiu à intermediação financeira, na qualidade de agente financeiro, no contrato de mútuo imobiliário, abstendo-se de qualquer ingerência na execução da obra.

No mérito, a parte ré assevera que a responsabilidade pela solidez e perfeição da edificação recai exclusivamente sobre a construtora contratada, a quem incumbe responder pelas anomalias e patologias construtivas apontadas pela parte autora, devendo esta direcionar sua pretensão diretamente à construtora.

Reforça o argumento de que, em virtude de sua atuação como mero intermediário financeiro, inexiste substrato fático-jurídico para a imputação de responsabilidade civil por eventuais vícios redibitórios ou aparentes no imóvel.

Subsidiariamente, a instituição financeira contesta a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, bem como a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva do banco demandado.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de parcial procedência em Id 23393625, cujo dispositivo segue transcrito:

“Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação.

A instituição bancária interpôs recurso de apelação, em Id 23393626, preliminarmente,
a incompetência da Justiça Estadual
para o julgamento da causa, sustentando a competência da Justiça Federal, em razão da natureza federal do Programa Minha Casa Minha Vida, intermediado pela Caixa Econômica Federal e pelo FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), com recursos federais, bem como argui a
ilegitimidade passiva
para figurar na demanda, sustentando que o Banco é parte ilegítima em ações que imputem a ele a obrigação de reparar danos em imóvel.

A apelante impugna também a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrida, argumentando a ausência de indícios de sua necessidade e a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

No mérito, a instituição bancária alega que não houve qualquer conduta danosa de sua parte, argumentando que sua atuação se limitou à intermediação financeira, sem participação na execução da obra.

Afirma que a responsabilidade pelos vícios construtivos recai sobre o vendedor, o Fundo de Arrendamento Residencial, e que o contrato de crédito continha cláusula na qual o mutuário declarava ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, assumindo a obrigação de mantê-lo em bom estado.

Sustenta que sua responsabilidade se restringiu à elaboração de laudo de avaliação do bem para fins de financiamento e garantia, não abrangendo vícios construtivos ocultos, argumentando que a solidariedade não se presume, decorrendo de lei ou contrato.

A apelante alega ainda a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, como dano, ato ilícito e nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano. Invoca a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, alegando ter sido também vítima de eventual conduta da construtora, além de afirmar que a parte autora não agiu com boa-fé ao pretender descaracterizar o negócio jurídico, sustentando que o ônus da prova incumbe ao autor.

Por derradeiro, pleiteia a reforma integral da decisão de primeira instância, julgando improcedente a ação, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, com a devida compensação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela parte autora, ora apelada, em petição Id 23393635, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida.

A parte autora interpôs recurso de apelação, em Id 23393633, requerendo a reforma parcial da sentença
para condenar o Banco do Brasil também à indenização danos morais, além da condenação já existente por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida
.

Argumenta que os vícios, com materiais de baixa qualidade, problemas estruturais e de esgoto, rachaduras, mau cheiro e riscos à saúde, violam o direito à moradia digna e frustram o sonho da casa própria, configurando dano moral
in re ipsa
, tendo em vista a presunção de dano moral pela própria situação. Apresenta, ainda, estudo científico que demonstra o alto nível de estresse dos moradores afetados em casos análogos aos autos.

Requer, assim, a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00, e a manutenção dos demais termos da sentença recorrida.

Devidamente intimada e instada a se manifestar o banco réu, ora apelado, apresentou contrarrazões, em petição de Id 23393639, requerendo a reforma da sentença vergastada quanto a condenação dos danos materiais, julgando-o improcedente, e a manutenção da improcedência quanto aos danos morais.

Redistribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

No Id 25886790 neguei provimento ao recurso do Banco e dei parcial provimento ao recurso da parte autora, cuja ementa a seguir transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.
9. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

Em seguida, o BANCO DO BRASIL
interpôs embargos de declaração.

A parte embargante aponta
três supostas omissões
na decisão:

Omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual:
Invoca o art. 2º, II da Lei nº 11.977/2009, art. 9º do Decreto nº 7.499/2011 e a Súmula 150 do STJ, sustentando que apenas a Justiça Federal pode analisar o interesse jurídico da União, já que o FAR é programa federal com recursos da União.

Omissão quanto à responsabilidade da construtora:
O acórdão não teria analisado a ausência de responsabilidade da instituição financeira como definida nas normas do Programa Minha Casa Minha Vida, reiterando que o Banco seria mero agente financeiro, conforme art. 9º do Decreto nº 7.499/2011.

Inaplicabilidade da Súmula 508 do STF:
Defende a aplicação do Tema 828 do STF, para afastar a legitimidade da Justiça Estadual e incluir a Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária.

Omissão sobre a necessidade de comprovação do dano moral:
Alega que o dano moral não pode ser presumido, devendo haver prova específica do abalo excepcional, conforme entendimento do STJ.

Contrarrazões no Id 26733468.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições. Os pontos invocados na presente peça processual foram enfrentados, tendo esta Relatora decidido pelo não provimento do
recurso do banco e provimento em parte do recurso da parte autora.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão como alegada pelo Embargante. Vejamos:

1. Alegação de omissão sobre competência da Justiça Estadual:

O acórdão enfrentou expressamente a questão da competência ao rejeitar a preliminar suscitada pelo Banco, afirmando que, conforme a Súmula 508 do STF, compete à Justiça Estadual julgar causas em que o Banco do Brasil é parte. O julgamento é claro e suficiente, mesmo que não tenha enfrentado um a um todos os dispositivos mencionados pelo embargante.

2. Alegação de omissão quanto à responsabilidade da construtora:

O acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco como agente executor, com base no CDC e na jurisprudência do STJ. Não há omissão, pois o fundamento do acórdão refuta de forma clara a tese do Banco de mero agente financeiro.

3. Tema 828 do STF e litisconsórcio da CEF:

O acórdão, de forma holística, aplicou a Súmula 508 do STF e não mencionou expressamente o Tema 828. No entanto, conforme a regra de análise, não há omissão quando a fundamentação permite inferir a rejeição da tese, como ocorre no caso. O julgamento indicou expressamente que a atuação do Banco não demonstrou ingerência direta da União ou da CEF no caso concreto.

4. Dano moral in re ipsa:

O acórdão fundamentou expressamente o reconhecimento do dano moral in re ipsa, seguindo precedentes do STJ, entendendo que a frustração do direito à moradia digna supera mero dissabor cotidiano. Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, conclui-se que a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Julgado em 22/08/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, Julgado em 02/09/2022)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, REJEITANDO-OS, e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025